Tribunal: TJSP
Processo: 2134192-59.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO POR DUAS VEZES – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR REVOGAÇÃO NA ORIGEM – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva da paciente. No curso da impetração, sobreveio decisão do Juízo de origem que revogou a prisão e expediu o respectivo alvará

Ementa:
HABEAS CORPUS – FURTO QUALIFICADO POR DUAS VEZES – PRISÃO PREVENTIVA – POSTERIOR REVOGAÇÃO NA ORIGEM – EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar prisão preventiva da paciente. No curso da impetração, sobreveio decisão do Juízo de origem que revogou a prisão e expediu o respectivo alvará de soltura.
Diante da ausência superveniente da medida constritiva impugnada, resta prejudicada a impetração por perda superveniente do objeto, nos termos da jurisprudência consolidada.
Ordem julgada prejudicada.